Tribunal: TJMT
Processo: 1001511-44.2022.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001511-44.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDYBSA STORCH CAETANO CRESTANI - CPF: 843.616.542-04 (APELANTE), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), GILBERTO ALOISIO VERGUTZ - CPF: 554.644.599-87 (APELADO), JAIR PAULO VERGUTZ - CPF: 913.623.189-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PLEITO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O
artigo 98, § 6º do CPC, permite ao Julgador conceder o direito ao parcelamento das despesas que o beneficiário tiver que adiantar no curso da demanda, quando comprovar a
impossibilidade de recolhimento em única parcela.

Todavia, no caso dos autos, o parcelamento se mostra incabível, pois sua concessão depende da análise dos mesmos pressupostos exigidos para o deferimento da assistência judiciária gratuita, ausentes no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001511-44.2022.8.11.0040

APELANTE:

EDYBSA STORCH CAETANO CRESTANI

APELADO:

GILBERTO ALOISIO VERGUTZ E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDYBSA STORCH CAETANO CRESTANI
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da Ação Monitória n. 1001511-44.2022.8.11.0040
,
ajuizada em face de
GILBERTO ALOISIO VERGUTZ
e
JAIR PAULO VERGUTZ
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, e determinou a baixa na distribuição do presente feito.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a presente Ação Monitória, busca o recebimento da Apelante, que como credora do endosso referente à Cédula de Produtor Rural 4.530, Ficha 01, em 21/11/2016, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Claudia-MT
” (sic), vencida em 20/02/2017.

Relata que requereu inicialmente o deferimento da assistência judiciária, que foi indeferido, e posteriormente o parcelamento das custas, sobrevindo a sentença extintiva, indeferindo tal pleito.

Argumenta que “
não houve inércia da parte Autora para recolhimento das custas, muito pelo contrário, houve manifestação expressa no sentido de solicitar a concessão do parcelamento, não para ganhar tempo, mas para conseguir ter acesso a justiça, considerando que está passando por momento financeiro delicado, pois as custas processuais importam em mais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
” (sic).

Menciona que segundo Declaração de Imposto de Renda-2022 “
resta comprovada a falta de recursos líquidos da Apelante, para o recolhimento integral das custas processuais, por esse motivo requereu o parcelamento
”, e que “
embora conste patrimônio, bens imóveis e veículo de uso da Apelante, na referida declaração, não possui valores disponíveis em moeda corrente nacional
”, e ainda “
consta parcos recursos no banco, dos quais cito, Banco Bradesco R$ 369,08 (trezentos e sessenta e nove reais e oito centavos), Banco Itaú R$ 2.249,34 (dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos), Banco do Brasil R$ 2.248,24 (dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos) e o valor do caixa está zerado
” (sic).

Esclarece que “
tal conduta cerceou o acesso à justiça da Apelante, que não queria se isentar de pagar as custas, conforme decisão negativa à gratuidade
” (sic), mas busca o seu parcelamento, razão pela qual pugna pelo provimento do pleito (id. 132328192).

Sem contrarrazões, diante da ausência da angularização processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão em debate diz respeito da possibilidade de deferimento do parcelamento das custas processuais, a teor do
artigo 98, § 6º do CPC.

Cinge-se dos autos que
EDYBSA STORCH CAETANO CRESTANI
ajuizou a presente ação monitória em desfavor de
GILBERTO ALOISIO VERGUTZ
e
JAIR PAULO VERGUTZ
, sob o argumento de ser credora da importância de 420.000 (quatrocentos e vinte mil quilogramas), equivalente a 7.000 (sete mil) sacas de soja de 60kg (sessenta quilogramas), representada pela Cédula de Produtor Rural nº. 4.530, Ficha 01, em 21/11/2016, que adequadas a uma estimativa em dinheiro, perfazem o total de R$412.160,00 (quatrocentos e doze mil, cento e sessenta reais), que atualizadas com a correção monetária pelo INPC – IBGE e acrescido de juros legais e multa de 30% (trinta por cento), conforme o registro, representa o montante de R$998.614,46 (novecentos e noventa e oito mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos), atualizado até 17/02/2022.

Deu-se a causa o importe de R$998.614,46 (novecentos e noventa e oito mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos), cujas custas processuais perfazem o montante de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Consta dos autos que inicialmente a recorrente pleiteou o benefício da assistência judiciária, que foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau (id. 132328187), cujos termos não foram questionados por meio de recurso cabível.

Posteriormente, sobreveio a petição de id. 132328189, em que a promovente requereu o parcelamento das custas, sendo que na oportunidade acostou o Imposto de Renda referente ao exercício de 2022.

Sobreveio, entao, a sentença extintiva, fundamentada no sentido de que “
descabe a formulação de pedido de parcelamento das custas processuais, porquanto sua concessão depende da análise dos mesmos pressupostos exigidos para o deferimento da justiça gratuita, ausente no caso dos autos
” (sic), cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo, o que, desde logo, adianto que não merece ser acolhido.

Segundo preconiza a Consolidação da Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/TJMT:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...)

§ 6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações,
poderá
, mediante decisão fundamentada,
conceder direito ao parcelamento de despesas processuais
que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.

§ 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.”

Ocorre que, conforme o próprio documento acostado pela recorrente, qual seja, o Imposto de Renda referente ao exercício de 2022, não é possível comprovar a hipossuficiência alegada quanto à impossibilidade de pagamento das custas em única parcela.

Isso porque a apelante declarou na parte de
discriminação de bens e direitos
, saldos em conta correntes, que não coaduna com a situação de pobreza, das quais cito: Banco Sicredi, Ag: 0821, C/c 03986-9, em quantias respectivas de
R$6.196,75
e
R$56.566,06
; Banco Itaú, Ag:1364, C/p 12.084-8, em quantias respectivas de
R$26.003,39
e
R$13.333,12
(id. 132328190 - Pág. 10 e 11), dentre outros saldos, além de diversos investimentos em ações e ainda ser possuidora de vultuoso patrimônio de bens móveis e imóveis, cuja evolução patrimonial é de
R$1.203.205,11
(hum milhão, duzentos e três mil, duzentos e cinco reais e onze centavos), referente ao exercício de 2022 (id. 132328190 - Pág. 20).

Sendo assim, não merece ser acolhido o requerimento de parcelamento das custas processuais, visto que a apelante desempenha a atividade de produtora rural, em razão da qual celebra inúmeras transações financeiras e bancárias, algumas de grande monta, o que demonstra não se tratar de pessoa física com poucos recursos financeiros.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL SEM RECOLHIMENTO DO PREPARO E SEM PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA PROVAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL OU PARA RECOLHER EM DOBRO O PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE CINCO DIAS ( CPC, ART. 1.007, § 4º)–
POSTERIOR FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA OU, ALTERNATIVAMENTE, PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL – INDEFERIMENTO DE AMBOS OS PLEITOS À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA
– INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO DE FORMA CONJUNTA POR AMBOS OS APELANTES E, EM SEGUIDA, DE FORMA ISOLADA POR UM DELES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE QUE O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, INCLUSIVE DO PREPARO, INDEPENDE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE RECORRENTE E DE QUE O PEDIDO DEVE SER ANALISADO À LUZ DA EXCEPCIONALIDADE DO CASO – TESE CONTRÁRIA À PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA TESE DE POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO PREPARO – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – SEGUNDO AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO – PRIMEIRO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal” (EDcl no AgInt no AREsp 1832666/GO). 2. “A
firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)
” – AgInt no AREsp 1450370/SP. 3. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).”
(TJ-MT 00125917220188110004 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA -
PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INDEFERIDO
–
AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA
– INÉRCIA – DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, § 6º, do CPC e no art. 468, § 6º, da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que não ocorreu na espécie
. 2. Não obstante tenha sido intimação a entidade estudantil, portou-se inerte em comprovar a alegada impossibilidade de pagar integralmente as custas processuais. 3. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10008496720188110025 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2021)

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
PARCELAMENTO DAS CUSTAS – INVIABILIDADE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência. A regra é que a parte pague as custas de forma antecipada, e a exceção, relativa aos beneficiários da justiça gratuita é a isenção ao pagamento.
O parcelamento previsto na Lei Adjetiva Civil, somente é aplicável ante a demonstração de impossibilidade de recolhimento integral das custas, não comprovada a dificuldade financeira essa benesse não pode ser concedida
. O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, § 11º do CPC/2015. Não sendo arbitrada a mencionada verba pelo Juízo a quo, não há falar na majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Precedente do STJ.”
(TJ-MT - APL: 00339012820158110041 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/03/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/03/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022